Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AFERIÇÃO. EQUIPAMENTO. MEDIÇÃO. RESOLUÇÃO. VIOLAÇÃO. FATURA. CONSUMO. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO.
1. A aferição de irregularidades no medidor e demais equipamentos de medição do consumo de energia elétrica deve atender ao procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
2. A ausência de notificação do consumidor com, no mínimo, dez (10) dias de antecedência acerca do local, data e horário da avaliação técnica de equipamento de mediação de energia elétrica para constar eventuais irregularidades viola o art. 129, § 7o, da Resolução n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A fatura de consumo emitida a partir de procedimento que não atendeu ao comando da referida norma é nula.
3. Apelação desprovida.